Tribunal: TJBA
Processo: 8027511-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027511-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS LUZ TAVARES e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, HERMANO GADELHA DE SA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

APELADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, HERMANO GADELHA DE SA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. INEFICÁCIA DA RESCISÃO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO DA COBERTURA. DANOS MORAIS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelas rés e recurso adesivo do autor contra sentença que reconheceu a invalidade da rescisão de contrato de plano de saúde coletivo em relação ao beneficiário, determinando o restabelecimento da cobertura e condenando as rés ao pagamento de danos morais, em razão de negativa de atendimento médico após cancelamento contratual não comunicado ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde produz efeitos em relação ao beneficiário sem a sua ciência inequívoca; e (
ii
) saber se a negativa de atendimento médico, nessas circunstâncias, enseja indenização por danos morais e eventual majoração do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde é admitida pela regulamentação da ANS e pela jurisprudência do STJ, desde que observados requisitos formais, como previsão contratual, prazo mínimo de vigência e comunicação à estipulante.

4. A ausência de comprovação da ciência do beneficiário acerca do cancelamento impede a produção de efeitos da resilição em relação ao consumidor, em razão da incidência do dever de informação e da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. A continuidade da emissão de boletos e o pagamento das mensalidades após o cancelamento configuram legítima expectativa de manutenção do vínculo e caracterizam comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
).

6. A ausência de comunicação inviabiliza o exercício de direitos pelo consumidor, como a portabilidade de carências, e compromete a transparência da relação contratual.

7. A negativa de cobertura em contexto de urgência, sem prévia ciência do cancelamento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, sendo adequada a manutenção do valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos. Recurso adesivo do autor desprovido. Apelações das rés parcialmente providas.

Tese deste julgamento: “
1. A resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde somente produz efeitos em relação ao beneficiário após sua ciência inequívoca. 2. A manutenção de cobranças após o cancelamento contratual configura comportamento contraditório e impede a eficácia da rescisão em prejuízo do consumidor. 3. A negativa de atendimento médico sem prévia comunicação do cancelamento enseja dano moral indenizável.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, e 30; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8027511-76.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante/Apelado
MATEUS LUZ TAVARES e outros (2)
e
Apelante/
Apelado
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em

CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS
, apenas para
ajustar a obrigação de fazer, a fim de assegurar o restabelecimento do plano de saúde pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
contados do trânsito em julgado desta decisão
, período no qual deverá ser viabilizada a regular transição do autor para outro plano, vedada a desassistência
, mantendo, no mais, a sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA